Tribunal: TJES
Processo: 5001189-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Mútuo; Câmbio; Recuperação judicial e Falência; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001189-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5001189-94.2021.8.08.0000

Contratos Bancários
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
IMPÉRIO CAFE S/A X
BANCO SAFRA S A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A,
alegando a existência de omissão no acórdão que acolheu o pedido da ora embargada.

Segundo o recorrente, o voto condutor do acórdão não considerou o fato de que a matéria atinente a desnaturalização dos contratos de “ACC” já havia sido amplamente debatida.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta para julgamento.

Vitória/
ES
,
14
de setembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AI 5001189-94.2021.8.08.0000

Contratos Bancários
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)

IMPERIO CAFE S/A X
BANCO SAFRA S A

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a existência de omissão no acórdão que acolheu a preliminar suscitada pelo ora embargado, cassando o
decisum
proferido na origem.

O recorrente sustenta que a matéria atinente a desnaturalização dos contratos de adiantamento de câmbio já estava assentada e o acórdão fora omisso por não reconhecer isso.

Todavia, ao contrário do que fora sustentado pelo recorrente, não há como acolher sua tese.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.

A propósito, é o julgado a seguir:

[...]Omissa é a manifestação jurisdicional que
deixa de apreciar
equerimento ou pedido formulado

pela parte e não como pretende o Embargante, por mera irresignação.[...]”(EDcl no AgRg no AREsp n.

1.684.267/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Ocorre que no caso em tela o referido tema fora devidamente enfrentado, embora a conclusão tenha sido em sentido diverso do esperado pela parte.

Ora, se o acórdão fixou que o direito de defesa do agravante/embargado foi violado, face a necessidade de ampliação da discussão sobre a natureza dos contratos firmados entre as partes, por óbvio e consequentemente, afastou a tese de que o tema seria pacífico nos autos.

Diante dessas considerações, considerando que o tema prescinde de maiores elucubrações, tenho por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AI 5001189-94.2021.8.08.0000

Contratos Bancários
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
IMPERIO CAFE S/A X
BANCO SAFRA S A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e
função
dos aclaratórios
.

I
II
.
Recurso conhecido e
i
mprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.